Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712443-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAELA PEREIRA ROCHA PIRES, ELTON ARAUJO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, RAFAELA PEREIRA ROCHA PIRES, ELTON ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interposta por RAFAELA PEREIRA ROCHA PIRES e ELTON ARAUJO DA SILVA contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos de compensação por danos morais e estéticos formulados na ação de conhecimento ajuizada pela primeira apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 77187841). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. O recurso de Rafaela está isento de preparo por ser tratar de parte beneficiada pela gratuidade de justiça. Elton, por sua vez, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Intime-se o apelante ELTON ARAUJO DA SILVA para, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator